Tribunal: TJMT
Processo: 1010404-76.2022.8.11.0055
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010404-76.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ERICK FABRICIO SILVA DE ALMEIDA - CPF: 053.927.281-70 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEICIELI VITOR FARIA DA SILVA - CPF: 079.085.291-86 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ PAULO MIETSCHIKOWSKI FOLETTO - CPF: 572.753.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER - CPF: 016.435.151-52 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), ERICK FABRICIO SILVA DE ALMEIDA - CPF: 053.927.281-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1010404-76.2022.8.11.0055

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ERICK FABRICIO SILVA DE ALMEIDA

APELADO: ERICK FABRICIO SILVA DE ALMEIDA, CLEICIELI VITOR FARIA DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL
– TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33) – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 35) –
RECURSO MINISTERIAL
– PRETENDIDA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – VÍNCULO ASSOCIATIVO FRÁGIL – PROVAS INSUFICIENTES –
RECURSO DEFENSIVO
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – NATUREZA MERCANTIL DEMONSTRADA – DOSIMETRIA DA PENA –
QUANTUM
DE AUMENTO DA PENA-BASE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE –
RECURSOS NÃO PROVIDOS
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Para a caracterização do delito de associação para o tráfico é necessário a inequívoca comprovação do prévio ânimo associativo, permanente, estável e organizado entre os agentes, para o fim de tráfico de entorpecentes, não sendo suficiente a união ocasional e esporádica.

Deve ser mantida a absolvição do delito de associação para o tráfico de drogas, quando não houver provas seguras acerca do prévio ânimo associativo, duradouro, estável e organizado entre os indivíduos.

A prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probatório para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos.

Comprovado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1010404-76.2022.8.11.0055

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ERICK FABRICIO SILVA DE ALMEIDA

APELADO: ERICK FABRICIO SILVA DE ALMEIDA, CLEICIELI VITOR FARIA DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela 2º Promotoria de Justiça de Tangará da Serra e pela defesa de
Erick Fabricio Silva de Almeida
contra sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória,
condenou

Erick Fabricio Silva de Almeida
à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33), e
absolveu

Erick Fabricio Silva de Almeida
e
Cleicieli Vitor Faria da Silva
da prática do crime de associação para o tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 35) (id. 149079353).

Inconformada, a 2º Promotoria de Justiça pleiteia a condenação dos réus
Erick Fabricio
e
Cleicieli Vitor
pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 35) (id. 149079366).

Também inconformada, a Defensoria Pública interpôs recurso em favor do réu
Erick Fabricio
, almejando sua absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06), por alegada insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para consumo próprio (Lei 11.343/06, art. 28). Quanto à dosimetria da pena, questiona a pena-base fixada, argumentando que a negativação de apenas um vetor não justifica o incremento da pena em 01 (um) ano (id. 149079368).

Em contrarrazões, as partes requereram o desprovimento dos respectivos recursos (id. 149079369/ 149079377).

Nesta instância, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo não provimento de ambos os recursos (id. 154423685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1010404-76.2022.8.11.0055

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ERICK FABRICIO SILVA DE ALMEIDA

APELADO: ERICK FABRICIO SILVA DE ALMEIDA, CLEICIELI VITOR FARIA DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito condenatório
:

Pretende a Promotoria de Justiça a condenação dos apelados como incursos nas sanções do art. 35 da Lei de Drogas, ao argumento de que as provas produzidas são suficientes para atrair a condenação almejada.

Com efeito, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
firmou-se no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 35) exige a demonstração do elemento subjetivo do tipo específico, qual seja, o ânimo de associação de caráter duradouro e estável.

Nesse mesmo sentido, é a doutrina de

Guilherme Souza Nucci
[1]
:

“(...) Para o crime de
associação para o tráfico
prevista na nova lei
exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável.
Do contrário seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo 14 da Lei n. 6.36/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum”.

No caso dos autos, percebe-se que os requisitos para a configuração do crime não estão preenchidos, mormente porque não se têm descrição detalhada da organização criminosa estabelecida, indicação de líder e demais componentes, informações do
modus operandi
ou elementos mínimos que apontem o caráter permanente da suposta associação, bem como porque os próprios agentes policiais relataram que os apelantes tinham relacionamento amoroso recente, tendo
Cleicieli
descrito que havia entregado entorpecentes a pedido de
Erick
por apenas quatro vezes, em retribuição a favores que ele havia dado em outras oportunidades.

A propósito, transcrevo parte da fundamentação exposta pela magistrada sentenciante, adotando-as como razão para decidir:

[...] para haver crime autônomo de associação é imprescindível que haja o animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira societas sceleris em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Havendo apenas uma convergência ocasional de vontades, está excluído o crime de associação para o tráfico.

E, embora a legislação não exija a prática reiterada do delito, é imperiosa a existência do dolo específico de se associar, exigindo-se uma mínima organização entre os agentes, de tal modo que haja a demonstração de divisão de tarefas entre os associados, cada qual responsável por garantir o sucesso dos atos da traficância, compartilhando, ao final, os lucros obtidos.

No caso dos autos, os próprios policiais afirmaram em Juízo que CLEICIELI estava há pouco tempo em um relacionamento amoroso com ERICK,
sendo que esta, por sua vez, afirmou em seu interrogatório judicial que havia realizado três ou quatro vendas de drogas a pedido de ERICK, mas que apenas atendeu a tais pedidos como forma de retribuição de favor, uma vez que ele havia lhe ajudado em outras oportunidades.

Partindo-se das premissas acima estabelecidas, cotejadas com as provas produzidas nos autos, verifica-se que embora demonstrada a coautoria entre os acusados na prática do delito de tráfico de drogas, no caso dos autos não restou suficientemente demonstrada a permanência e a estabilidade concreta entre os acusados ERICK e CLEICIELI, bem como da societas sceleris entre eles. [... ] (
sic
do id. 149079353).

Assim, impõe-se concluir que a prova dos autos se mostra incapaz de sustentar o édito condenatório almejado pela acusação, sobretudo porque não há elementos capazes de demonstrar, com segurança e confiabilidade, a estabilidade e o vínculo associativo das apeladas.

A propósito:

[...] Como é cediço, esta Corte Superior entende que, para a configuração do tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível a demonstração dos requisitos da estabilidade e permanência da associação criminosa, não sendo suficiente a reunião ocasional dos agentes. 2. Na falta da comprovação de dois requisitos legais para a configuração do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, pluralidade de agentes e vínculo subjetivo no cometimento dos delitos, a absolvição do paciente é medida que se impõe [...] (AgRg no HC 684.427/RJ, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 17/08/2021).

Desta forma, o pedido de condenação pela prática dos crimes descritos no art. 35,
caput
, da Lei 11.343/06, não encontra lastro seguro nos autos, de modo que a absolvição deve ser mantida.

Do pleito absolutório
:

Da mesma forma, o recurso defensivo, que visa a absolvição do apelante
Erick Fabricio
pelo crime de tráfico de drogas, não merece prosperar.

A materialidade está plenamente provada pelo auto de prisão em flagrante (id. 149079307 – pág. 03), pelo boletim de ocorrência (id. 149079307 – pág. 05), pelo termo de exibição e apreensão (id. 149079307 – pág. 33) e pelo laudo do exame de constatação que concluiu pela presença de 03 (três) porções de
cannabis sativa L
(maconha), com massa total de 26,97g (vinte e seis gramas e noventa e sete centigramas) (id. 149079307 – págs. 35).

A autoria delitiva, da mesma forma, está devidamente comprovada pelos depoimentos obtidos em solo policial e judicial.

Durante a fase extrajudicial, o Policial Civil
Luiz Paulo Mietschikowski
expôs o ocorrido, destacando que em cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar, encontraram 03 (três) substâncias análogas à maconha, além de outros objetos como pulseiras e relógios, com suspeita de terem sido recebidos como pagamento pelos entorpecentes.

Em solo judicial, o policial ratificou a versão inquisitiva, narrando que haviam recebido denúncias indicando o apelante como traficante de drogas, motivo pelo qual iniciaram o monitoramento dele. Destacou que acompanharam entregas de entorpecentes a um rapaz em um
new beetle
preto. Informou que, após a quebra do sigilo telefônico, foi possível identificar conversas acerca da comercialização de entorpecentes. Respondeu que o apelante traficava e que a ré
Cleicieli
havia iniciado um relacionamento amoroso com ele há pouco tempo antes da operação.

A corroborar o relato do IPC
Luiz Paulo Mietschikoeski Folleto
, tem-se as declarações judiciais do Policial Civil
Itamar Cleiton Souza Xavier,
que descreveu ter acompanhado as investigações do apelante, inclusive quando ele teria entregado entorpecentes um sujeito não identificado, que estava em um veículo modelo
new beetle
preto. Narrou que, a partir desse episódio, passaram a monitorar o apelante e sua residência, tendo o avistado em outras entregas de drogas, inclusive na companhia de sua namorada, a apelada
Cleicieli
.

Outrossim, a apelada
Cleicieli,
quando inquirida em juízo, afirmou que o entorpecente apreendido era de propriedade de Erick. Revelou que mantinham relacionamento afetivo há cerca de 01 (um) mês e que, certo dia, ele teria pedido que ela guardasse parte de seu entorpecente. Confessou ter entregue entorpecentes por três ou quatro vezes, como retribuição aos favores que
Erick
havia lhe feito.

Registra-se que, acerca do delito de tráfico de drogas, a apelada
Cleicieli
foi processada e julgada na ação penal n. 1009326-47.2022.8.11.0055, estando no presente feito apenas em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas.

Por sua vez, o apelante
Erick Fabricio
negou a prática delitiva. Afirmou que estava em um relacionamento íntimo com
Cleicieli
, mas que fora ela quem externou o desejo de praticar o tráfico de drogas, tendo ele apenas “intermediado” a negociação. Destacou, ainda, que as substâncias entorpecentes encontradas em sua residência eram para consumo próprio.

Diante desse cenário, em que pese a negativa do apelante, analisando as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, bem como os demais elementos probatórios, é possível concluir que o apelante praticou o tipo penal inscrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, especialmente as declarações dos agentes policiais em harmonia com o depoimento de sua companheira
Cleicieli
.

A propósito, impõe-se destacar que havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020).

Outrossim, não há falar-se em desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo próprio quando demonstrado nos autos que o apelante vinha se dedicando ao tráfico, inclusive sendo monitorado durante a entrega de entorpecentes a terceiro não identificado.

Nesse mesmo sentido:

[...] Inviável a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06, se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais militares, denotam a participação dos acusados com a traficância de entorpecentes. [...] (Ap. Criminal 1001066-54.2021.8.11.0042, Relator Des.
Pedro Sakamoto
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2022).

Portanto, estando comprovado que o apelante manteve em depósito os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível cogitar a absolvição do delito de tráfico de drogas.

Do apenamento
:

Reclama a Defensoria Pública que a pena-base fora fixada em 06 (seis) anos, ou seja, um ano acima do mínimo legal, somente por conta da negativação de um dos vetores, qual seja, dos antecedentes.

Ao negativar a pena basilar, o juízo singular elevou a pena em razão da carga negativa atribuída ao vetor dos antecedentes criminais, consignando o seguinte:

[...] o réu possui
maus antecedentes
, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (Ação Penal nº 0002057-18.2015.8.11.0055 da Comarca de Tangará da Serra); [...] Dessa forma, verificando-se a existência de 01 (uma) circunstância judicial passível de valoração, fixo a PENA BASE em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (quinhentos) dias-multa
, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário-mínimo vigente, à época dos fatos. [...] (
sic
do id. 149079353).

Perfeitamente admissível e proporcional, sobretudo porque a definição do
quantum
de aumento da
pena-base,
em razão de uma circunstância judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, inexistindo ajustes a serem feitos por este Órgão revisor.

Na segunda fase, incidiu a agravante da reincidência decorrente do Executivo Penal n. 0013131-69.2015.8.11.0055, no qual o apelante ostenta duas condenações, uma utilizada na primeira fase. Assim, a pena intermediária foi elevada em 1/6 (um sexto), resultando em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas, tornando definitiva a pena em 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa.

Logo, não merece reparo a dosimetria aplicada.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
negar provimento
a ambos os recursos, mantendo a sentença, conforme prolatada.

É como voto.

[1]
Guilherme de Souza Nucci, Leis penais e processuais penais comentadas, 2ª ed. São Paulo: RT, 2007, p. 334.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023